Tribunal: TJES
Processo: 0001870-39.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001870-39.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL ALVES PESSOA MARTINS, THIAGO COELHO DE SOUZA
Advogado do(a) APELADO: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A
Advogado do(a) APELADO: MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA - ES34225-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE INQUISITÓRIOS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público interpôs apelação criminal contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu os réus com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A denúncia imputava aos acusados a tentativa de furto qualificado, mediante arrombamento de estabelecimento comercial, durante o repouso noturno, em concurso de pessoas, não consumado por circunstâncias alheias às suas vontades.

A sentença absolveu os réus diante da ausência de prova suficiente da autoria, destacando que os elementos da fase inquisitorial não foram confirmados em juízo.

O Ministério Público recorreu, sustentando a existência de provas suficientes para condenação, com base na confissão extrajudicial dos réus, nas imagens de videomonitoramento e no reconhecimento informal realizado na fase investigativa.

As defesas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e arbitramento de honorários ao defensor dativo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, são suficientes para sustentar a condenação; (ii) saber se é cabível a fixação de honorários ao defensor dativo nomeado para atuar em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Conforme o art. 155 do Código de Processo Penal, a condenação não pode se fundar exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, sendo indispensável a prova produzida sob contraditório judicial.

9. A confissão extrajudicial dos réus foi retratada em juízo e não contou com qualquer elemento confirmatório, como perícia técnica ou reconhecimento válido.

10. As imagens das câmeras de segurança não possibilitaram a identificação inequívoca dos autores, tampouco foram validadas por testemunhas ou laudo técnico.

11. O reconhecimento informal do réu por sua esposa, constante apenas em relatório policial, carece de valor jurídico, ante a ausência de contraditório e do cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

12. A ausência de provas seguras recomenda a aplicação do princípio do in dubio pro reo, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

13. Quanto à fixação de honorários ao defensor dativo, aplica-se analogicamente o art. 85, § 8º, do CPC, por força do art. 3º do CPP, sendo possível a fixação equitativa com base nos critérios legais.

14. A jurisprudência do TJES afasta a aplicação de normas administrativas da Justiça Federal para fixação de honorários na Justiça Estadual, reconhecendo a autonomia do juízo na valoração do serviço prestado.

15. Reconhecida a atuação diligente do defensor dativo em grau recursal, fixou-se o valor de R$ 880,00 a título de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e desprovido, com fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Tese de julgamento: “A ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório impede a condenação criminal, não sendo suficientes os elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. A fixação de honorários ao defensor dativo é possível mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, aplicado analogicamente ao processo penal.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal: art. 3º, art. 155, art. 226, art. 386, VII

Código de Processo Civil: art. 85, § 8º

Constituição Federal: art. 133

Jurisprudência relevante citada

STJ – “O princípio do in dubio pro reo impõe-se sempre que não houver prova robusta e segura da materialidade e autoria do crime.”

TJES – Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, DJ 24.8.2011

*Este texto foi redigido com o auxílio de algoritmo disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001870-39.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL ALVES PESSOA MARTINS e outros

RELATOR(A):
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001870-39.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL ALVES PESSOA MARTINS, THIAGO COELHO DE SOUZA
Advogado do(a) APELADO: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A
Advogado do(a) APELADO: MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA - ES34225-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE INQUISITÓRIOS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público interpôs apelação criminal contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu os réus com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A denúncia imputava aos acusados a tentativa de furto qualificado, mediante arrombamento de estabelecimento comercial, durante o repouso noturno, em concurso de pessoas, não consumado por circunstâncias alheias às suas vontades.

A sentença absolveu os réus diante da ausência de prova suficiente da autoria, destacando que os elementos da fase inquisitorial não foram confirmados em juízo.

O Ministério Público recorreu, sustentando a existência de provas suficientes para condenação, com base na confissão extrajudicial dos réus, nas imagens de videomonitoramento e no reconhecimento informal realizado na fase investigativa.

As defesas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e arbitramento de honorários ao defensor dativo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, são suficientes para sustentar a condenação; (ii) saber se é cabível a fixação de honorários ao defensor dativo nomeado para atuar em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Conforme o art. 155 do Código de Processo Penal, a condenação não pode se fundar exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, sendo indispensável a prova produzida sob contraditório judicial.

9. A confissão extrajudicial dos réus foi retratada em juízo e não contou com qualquer elemento confirmatório, como perícia técnica ou reconhecimento válido.

10. As imagens das câmeras de segurança não possibilitaram a identificação inequívoca dos autores, tampouco foram validadas por testemunhas ou laudo técnico.

11. O reconhecimento informal do réu por sua esposa, constante apenas em relatório policial, carece de valor jurídico, ante a ausência de contraditório e do cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

12. A ausência de provas seguras recomenda a aplicação do princípio do in dubio pro reo, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

13. Quanto à fixação de honorários ao defensor dativo, aplica-se analogicamente o art. 85, § 8º, do CPC, por força do art. 3º do CPP, sendo possível a fixação equitativa com base nos critérios legais.

14. A jurisprudência do TJES afasta a aplicação de normas administrativas da Justiça Federal para fixação de honorários na Justiça Estadual, reconhecendo a autonomia do juízo na valoração do serviço prestado.

15. Reconhecida a atuação diligente do defensor dativo em grau recursal, fixou-se o valor de R$ 880,00 a título de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e desprovido, com fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Tese de julgamento: “A ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório impede a condenação criminal, não sendo suficientes os elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. A fixação de honorários ao defensor dativo é possível mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, aplicado analogicamente ao processo penal.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal: art. 3º, art. 155, art. 226, art. 386, VII

Código de Processo Civil: art. 85, § 8º

Constituição Federal: art. 133

Jurisprudência relevante citada

STJ – “O princípio do in dubio pro reo impõe-se sempre que não houver prova robusta e segura da materialidade e autoria do crime.”

TJES – Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, DJ 24.8.2011

*Este texto foi redigido com o auxílio de algoritmo disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os réus Rafael Alves Pessoa Martins e Thiago Coelho de Souza das imputações descritas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que os apelados foram denunciados pela suposta prática do crime de furto qualificado tentado, tipificado no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Segundo a acusação, os denunciados, durante o repouso noturno, teriam tentado subtrair bens de um estabelecimento comercial mediante arrombamento, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, fugindo do local ao serem avistados por um vigilante.

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta que há nos autos elementos suficientes para a condenação.

Defende que a materialidade do crime restou demonstrada e que a autoria foi confirmada pela confissão dos réus na fase policial, pelas imagens de videomonitoramento que revelariam compatibilidade física com os apelados, e pelo reconhecimento informal do réu Thiago por sua esposa, registrado em relatório de investigação.

Alega que a retratação das confissões em juízo não compromete a credibilidade dos demais elementos colhidos na fase inquisitorial, especialmente diante da coerência das declarações prestadas à autoridade policial e da dinâmica do crime descrita nas filmagens.

Sustenta que a sentença absolutória aplicou de modo excessivo o princípio do
in dubio pro reo
e requer a reforma do julgado para condenar os apelados nos termos da denúncia.

As defesas técnicas de Rafael e Thiago apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença absolutória, pugnando pelo arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado

.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pela 8ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001870-39.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL ALVES PESSOA MARTINS, THIAGO COELHO DE SOUZA
Advogado do(a) APELADO: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A
Advogado do(a) APELADO: MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA - ES34225-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os réus Rafael Alves Pessoa Martins e Thiago Coelho de Souza da imputação de tentativa de furto qualificado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A denúncia narra que, durante o repouso noturno, os apelados tentaram subtrair bens de um estabelecimento comercial situado no centro de Colatina/ES, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas.

Segundo a inicial acusatória, a empreitada criminosa não se consumou porque os agentes teriam sido surpreendidos por um vigilante, evadindo-se do local.

Na fase inquisitorial, os réus teriam confessado os fatos e se reconhecido mutuamente como partícipes da tentativa. No entanto, ao serem interrogados judicialmente, ambos negaram a prática do crime, bem como qualquer vínculo entre si, atribuindo a assinatura das declarações na delegacia ao desconhecimento do conteúdo e, no caso de Rafael, à alegada agressão policial.

A sentença absolutória proferida pelo juízo de origem fundamentou-se na ausência de prova segura da autoria delitiva, destacando que os elementos informativos produzidos na fase policial não foram corroborados pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Ressaltou que a única testemunha presencial, o vigilante noturno Antônio Pereira, não foi capaz de visualizar os rostos dos indivíduos suspeitos e tampouco assistiu às filmagens das câmeras de segurança.

Do mesmo modo, o policial militar que atendeu a ocorrência afirmou não se recordar de detalhes relevantes sobre os autores dos fatos, limitando-se a confirmar sinais de arrombamento no local.

O Ministério Público sustenta que há nos autos elementos suficientes para a condenação.

Argumenta que a confissão extrajudicial dos réus, aliada às imagens de videomonitoramento, demonstra de forma satisfatória a autoria delitiva.

Alega que as filmagens permitem reconhecer Thiago Coelho de Souza, especialmente porque sua esposa teria confirmado tal identificação na fase investigativa.

Acrescenta, ainda, que Rafael foi abordado dias após os fatos utilizando boné semelhante ao registrado nas imagens. Defende que, embora os réus tenham se retratado em juízo, tal conduta representa tentativa de se esquivarem da responsabilidade penal, e que as versões apresentadas são contraditórias e dissociadas da realidade fática apurada.

Com efeito, razão não assiste ao apelante.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo laudo de constatação de dano na porta do estabelecimento e pela confirmação dos sinais de arrombamento narrada por testemunhas presenciais.

Contudo, a materialidade por si só não basta para autorizar o juízo condenatório.

É indispensável que a autoria seja estabelecida com base em provas produzidas sob contraditório, capazes de gerar certeza jurídica sobre a imputação penal.

No presente caso, tal certeza não foi alcançada.

A confissão realizada na delegacia de polícia foi expressamente retratada em juízo, sem que houvesse qualquer outro elemento capaz de corroborá-la de maneira válida.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacífico no sentido de que elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial não podem fundamentar a condenação, sendo indispensável a produção probatória sob contraditório. Tal diretriz encontra respaldo no art. 155 do Código de Processo Penal, o qual veda expressamente a utilização de provas exclusivamente inquisitoriais para embasar sentença condenatória.

Quanto às filmagens, analisei detidamente o conteúdo das mídias colacionadas aos autos e entendo que as imagens, por si sós, não permitem a identificação precisa dos indivíduos filmados.

A ausência de clareza visual e a falta de perícia técnica que identifique ou confirme os autores impedem a atribuição de responsabilidade penal com o grau de certeza exigido em um Estado Democrático de Direito.

Importante destacar que nenhuma das testemunhas foi capaz de associar os réus às imagens das câmeras. Nem o vigilante que os avistou em situação suspeita, nem o policial militar que compareceu ao local foram capazes de reconhecê-los como os autores do fato.

No que se refere ao alegado reconhecimento de Thiago por sua esposa, tal informação não foi submetida ao crivo do contraditório, tampouco foi objeto de produção probatória em juízo.

O reconhecimento informal, constante apenas no relatório de investigação policial, não se presta, isoladamente, a sustentar condenação. Trata-se de dado extrajudicial carente de validade processual, nos termos da jurisprudência do STJ, que exige o cumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do CPP e posterior confirmação em audiência.

A tese ministerial de que o conjunto indiciário seria suficiente para superar a dúvida razoável também não se sustenta.

A ausência de flagrante, a inexistência de reconhecimento válido, a fragilidade das imagens e a retratação das confissões conduzem a um cenário de incerteza incompatível com o juízo de reprovação penal.

Conforme reiteradamente afirma o Superior Tribunal de Justiça, o princípio do
in dubio pro reo
impõe-se sempre que não houver prova robusta e segura da materialidade e autoria do crime.

No ponto, impende ainda destacar que a invocação de antecedentes criminais como elemento de reforço à acusação é juridicamente imprópria.

A responsabilização penal deve ser pautada no fato concreto e não na personalidade ou histórico do acusado.

A tentativa de suprir a fragilidade probatória com registros pretéritos esbarra no princípio da presunção de inocência e viola a regra do devido processo legal, além de representar perigosa regressão ao inaceitável Direito Penal do autor.

Dessa forma, a sentença recorrida enfrentou adequadamente a prova dos autos e aplicou corretamente a norma processual penal ao absolver os réus.

A decisão encontra respaldo nos elementos probatórios colhidos em juízo e nos precedentes firmados pelos tribunais superiores.

Não há razões jurídicas que justifiquem a reforma da sentença absolutória, sob pena de afronta direta aos princípios constitucionais que regem a persecução penal.

Assim, não se vislumbrando qualquer vício na fundamentação da sentença nem elemento novo que autorize a condenação dos apelados, impõe-se a rejeição da pretensão recursal.

Quanto ao pedido de fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional do advogado dativo nomeado, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação em segundo grau de jurisdição, o valor de R$ 880,00 a título de honorários advocatícios ao Dr. Eloilsom Caetano Sabadine, OAB/ES 4.896.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença absolutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.